Tribunal: TJES
Processo: 5013152-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013152-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Conforme o art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: (i) dinheiro; (ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; (iii) pedras e metais preciosos; (iv) imóveis; (v) navios e aeronaves; (vi) veículos; (vii) móveis ou semoventes; e (viii) direitos e ações.

2. Em que pese a ordem ser relativa, a jurisprudência desta Corte proclama que
“
Ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5010251-27.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

3. A agravante, conceituada e tradicional empresa do ramo da construção civil, nomeou à penhora uma vaga de garagem situada em condomínio residencial no bairro Itapuã, em Vila Velha-ES, não sendo o município exequente obrigado a aceitá-la, ante a manifesta inobservância da ordem legal.

4. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração de id. 6732005 prejudicados.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração de id. 6732005, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013152-31.2023.8.08.0000

Agravante:

Orion Engenharia Ltda.

Agravado:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Orion Engenharia contra a decisão de id.
25653277
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, na qual o Magistrado de origem rejeitou a oferta de vaga de garagem à penhora, deferindo o pedido de penhora
on line
.

Nas razões de id. 6512118, a agravante alega em síntese que (a) uma vez citada na ação de execução fiscal, ofertou vaga de garagem à penhora; (b) o valor do bem supre a quantia exequenda; (c) o princípio da menor onerosidade do devedor precisa ser observado; (d) dado o cenário econômico do país, a constrição de valores deve ser mínima; e (e) o recurso deve ser provido para determinar a aceitação do bem como penhora.

Decisão liminar proferida no id. 6538067, com embargos de declaração opostos no id.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 6642132.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: (i) dinheiro; (ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; (iii) pedras e metais preciosos; (iv) imóveis; (v) navios e aeronaves; (vi) veículos; (vii) móveis ou semoventes; e (viii) direitos e ações.

Em que pese a ordem ser relativa, a jurisprudência desta Corte proclama que
“
Ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5010251-27.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

Em sintonia:

“
O Exequente não é obrigado a aceitar bens à penhora fora da ordem legal. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5006466-23.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/09/2023).

“
Nas execuções fiscais, deve ser observada a ordem de preferência dos bens penhoráveis, à luz do art. 11, da Lei nº 6.830/80.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5002178-66.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 21/08/2022)

Verifica-se no caso concreto que a agravante, conceituada e tradicional empresa do ramo da construção civil, nomeou à penhora uma vaga de garagem situada em condomínio residencial no bairro Itapuã, em Vila Velha-ES, não sendo o município exequente obrigado a aceitá-la, ante a manifesta inobservância da ordem legal.

Registre-se que o valor da execução fiscal originária é de R$ 6.768,87 (seis mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), ou seja, não se trata de quantia elevada, principalmente em relação ao porte financeiro da empresa agravante.

Registre-se que a mera apresentação de laudo de avaliação não comprova a alegação de liquidez do bem ofertado, mormente porque situada em edifício residencial cujas regras condominiais são desconhecidas.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração de id. 6732005.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.